Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Extinção sem resolução de mérito. Apelação. Interposição. Citação da executada para contrarrazoar o apelo. Citação pela via eletrônica. Previsão legal (CPC, arts. 246 E 247; Lei no 11.419/2006. Portaria Conjunta no 29/2021 do TJDFT). Efetivação com preferência em relação a outros meios. Citação por aplicativo de mensagens eletrônicas. Aplicativo whatsapp. Viabilidade legal. Pressupostos. Insubsistência de dúvida do recebimento pela citanda. Identificação da citanda. Demonstração. Inexistência. Ato citatório. Aperfeiçoamento por oficial de justiça segundo as garantias legais. Inocorrência. Citação. Nulidade. Afirmação. Pretensão de realização de penhora. Matéria não examinada pelo provimento agravado e dissonante do estágio processual. Pretensão passível de veiculação no ambiente de apelação. Conhecimento. Inviabilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial que restara extinta, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, a par de reputar inválida a citação promovida via aplicativo de mensagens, diante do não encaminhamento de documento apto a comprovar a identificação da citanda, instara a Secretaria a proceder com pesquisas volvidas à obtenção dos endereços de forma a viabilizar a citação para apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pela exequente em face do aludido provimento extintivo.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição se a citação da executada, conquanto ultimada via aplicativo de mensagens, ou seja, pela via eletrônica, fora consumada em compasso com os contornos normatizados e exigidos como pressuposto para o reconhecimento da higidez do ato consumado sob aquela forma, precipuamente a certeza de que o mandado fora recebido pela destinatária.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, não havendo a matéria sido deduzida originalmente e resolvida pelo provimento recorrido, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. Apreendido que a execução de título extrajudicial da qual germinado o provimento arrostado restara extinta sem resolução de mérito, ao passo que a decisão agravada cingira-se a veicular resolução acerca da validade da citação eletrônica realizada como forma de instar as executadas a apresentarem contrarrazões ao apelo interposto pela exequente, afigura-se manifestamente incognoscível e juridicamente incabível a devolução a reexame de pedido de concessão de tutela de urgência volvida à consecução da penhora, pois, a par de não resolvida a questão pelo provimento guerreado, a postulação possui por via adequada o recurso de apelação.
5. Acitação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, art. 239).
6. De acordo com o preceituado pelo novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas eletrônicas usadas como instrumental nas relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando e ser-lhe disponibilizado pleno acesso aos autos eletrônicos correlatos (CPC, arts. 246 e 247; Lei no 11.419/2006, art. 6o).
7. O ato citatório perfectibilizado via aplicativo Whatsapp sem regular identificação do destinatário do mandado judicial, porquanto não encaminhada cópia do documento de identidade ou apresentado comprovante de identificação do destinatário quando da execução da diligência, não se reveste das formalidades destinadas à asseguração da eficácia do ato, que, assim, não se afigura passível de ser reputado como válido, devendo ser afirmada sua nulidade.
8. Conquanto legítima e legal a ultimação da citação pela via eletrônica, inclusive com a utilização de aplicativo de mensagens, diante da relevância do ato por consubstanciar a gênese da relação processual, seu aperfeiçoamento sob esses contornos tem como pressuposto de eficácia a certeza de que o mandado fora endereçado e recebido pelo destinatário, o que compreende a comprovação de sua identificação, de molde a afastar qualquer dúvida sobre o envio e efetivo recebimento da diligência.
IV. Dispositivo
9. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.